Tribunal: STF
Processo: RE 1361377
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 617) opostos em 28.10.2022 (eDOC 618) em face da decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Embargante (eDOC 613). 



    Nas razões do presente recurso, sustenta-se omissão na decisão embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 617, p. 1):



    “De forma muito sucinta, o que se pretende, com o presente recurso, é o saneamento da omissão observada na decisão monocrática que negou provimento aos reclamos extremos. 



    É que Vossa Excelência se baseia na jurisprudência do STF para rejeitar a alegação da embargante sobre a afronta ao princípio constitucional do juízo natural, destacados no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Carta Magna. 



    Os precedentes, todavia, deixaram de constar no bojo da decisão. 



    Eis o trecho que evidencia a omissão: 



    “Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve interesse do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, para ingressar no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:” (fl. 14). 



    Como se vê, ao final do parágrafo transcrito, o termo “nesse sentido” presume que os precedentes seriam apresentados na sequência da fundamentação, o que, no entanto, não está integrado na decisão publicada, não foram mencionados. 



    Desse modo, requer-se o acolhimento dos embargos para que, sanado o vício apontado, seja integrada a decisão recorrida “com os precedentes suscitados como razões de decidir do julgamento” (eDOC 617, p. 1).



    Pleiteia-se, ainda, a retificação da autuação para que seja excluído o Advogado “Marcelo Buzaglo Dantas, constante no cadastro do STF como procurador da embargante, tendo em vista que, já de longa data, renunciou a todos os poderes a ele concedidos (RE-1361377-436-PET)” (eDOC 617, p. 1).



    Postula-se, em decorrência, que as futuras intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Advogado “devidamente constituído (RE-1361377-442-PET), ou seja, Marcos André Bruxel Saes, inscrito na OAB/SC sob o n. 20.864, sob pena de nulidade” (eDOC 617, p. 2). 



    A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 625).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante.



    De fato, embora a decisão recorrida tenha tido a intenção de citar os precedentes que embasariam, no ponto, a questão suscitada no recurso pelo Recorrente, deixou de transcrever as ementas dos julgados correspondentes ao seguinte fundamento (eDOC 613, p. 14):



    “(...) a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve interesse do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, para ingressar no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado”. 



    Desse modo, acolho os presentes embargos para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar a decisão ora recorrida, fazendo constar os seguintes precedentes a respeito do tema em referência:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Crime ambiental. Competência. Justiça Federal. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. 1. Competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, em face do interesse legítimo da União. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 719.924-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.05.2013). 



     



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.273.471-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.12.2021). 



    “(..) 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. (...)” (RE 1.353.056-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.09.2022). 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para suprir a alegada omissão e fazer constar, no texto da decisão embargada, a transcrição das ementas dos julgados correspondentes à matéria arguida no apelo extremo, referente ao princípio do juiz natural, sem alteração dos seus fundamentos. 



    À Secretaria para proceder à retificação da autuação, conforme requerido pela ora Embargante nos presentes embargos (eDOC 617, p. 1-2). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente